Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-69.2019.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000280-69.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), VANDERLEI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 423.231.000-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EMENDA DA INICIAL DESATENDIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72/STJ).

Embora tenha sido oportunizado à parte autora emendar a petição inicial, não restou devidamente comprovada a mora, de acordo com a disposição legal, motivo pelo qual se impõe à manutenção do
decisum
que bem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante ausência de condição de procedibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., visando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000280-69.2019.811.0045, movida em face de VANDERLEI OLIVEIRA DA SILVA, ante a não comprovação da mora do devedor, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art., 485, I e IV, do CPC.

Em suas razões, de Id. 25367031, o apelante sustenta a comprovação da mora por meio do envio de notificação extrajudicial, devendo a sentença ser reformada e os autos retornarem à origem para o devido prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante ausência de comprovação da mora do devedor.

Pois bem. A questão é simples e não merece maiores digressões.

É cediço que a comprovação da mora é essencial à ação de busca e apreensão, sendo condição de procedibilidade, e deve ocorrer no momento da propositura do feito, até por força da Súmula nº 72 do c. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula n. 72/STJ.
Caso em que o Tribunal a quo reconheceu que não houve a comprovação da notificação ao devedor constituindo-o em mora, em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ). 2. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83/STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 117.908/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/08/2012) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.- Observa-se que a pretensão recursal não se destina a sanar qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, a reformar a decisão monocrática, motivo pelo qual, com suporte no princípio da fungibilidade, devem os embargos serem recebidos como agravo interno. 2.-
Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão
. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, a que se nega provimento.
(EDcl no AREsp 132.129/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013) (grifo nosso)

Denota-se que para comprovação da regular constituição em mora, é necessária a juntada aos autos da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor constante no contrato celebrado entre as partes, ou que se proceda ao protesto do título com a devida intimação do devedor por edital.

Em sendo recebida a referida correspondência, por qualquer pessoa que seja, constatar-se-á a mora, desde que enviada no endereço apontado no contrato celebrado as partes.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, é possível divisar que notificação extrajudicial foi dirigida para endereço totalmente diverso do referencial indicado no contrato de financiamento (Id. 25367021) e, intimada a parte autora para emendar a petição inicial, apresentou notificação enviada com a seguinte ressalva: “entrega interna não autorizada” (Id. 25367028).

Com efeito, a devolução do aviso de recebimento, desprovido da efetiva notificação, por “entrega interna não autorizada”, compromete a validade da notificação e exige, para o efeito de constituição regular da mora contratual, que se concretize a notificação mediante a expedição de edital, através de protesto do título, o que não foi realizado no caso concreto.

Desta feita, em que pese no caso vertente tenha sido oportunizado à parte autora emendar a petição inicial, não restou devidamente comprovada a mora, de acordo com a disposição legal, motivo pelo qual se impõe à manutenção do
decisum
que bem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante ausência de condição de procedibilidade.

Do dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020